Tribunal: TJBA
Processo: 8027710-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027710-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: ROBSON NETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE I
NTIMAÇÃO PESSOAL DO ACIONADO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA SUMULA 410
DO STJ
AO CASO CONCRETO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO,
EM FACE DE FIXAÇÃO DA MULTA.

R
ECURSO
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

O exame das razões do recurso cinge-se
a

exigibilidade da multa e a desnecessidade de intimação pessoal da parte agravada para cumprimento
da obrigação de fazer.

A fixação do patamar da multa dissocia-se da possibilidade de majoração unilateral da mesma, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art.884 do CPC.

O entendimento sumulado tornou-se pacífico, sendo perfeitamente aplicável ao caso em exame, haja vista a falta de intimação pessoal do agravado para cumprimento da obrigação de fazer, restando portanto, inexigível.

Nesta senda, resta prejudicada a análise do pedido de majoração da multa, em face da sua inexigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de int
e
r
no
n.°

80
27710-042024.
8.05.0000
, em que é agravante,

ROBSON NETO DOS SANTOS

e agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

09

Procurador(a) de Justiça